Tribunal: TJDFT
Processo: 0735398-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. contradição. IRDR n. 21. Unicidade sindical. Filiação concomitante SINDFAZ/DF e SINDSER. Inexistência à época do ajuizamento da ação de conhecimento.
I. Caso em exame
1. Inadequação do acórdão ao julgamento do IRDR n. 21 TJDFT.
II. Questões em discussão
2. (i) Servidor pertencente ao quadro da Administração direta do DF; (ii) filiação concomitante a dois sindicatos representativos da classe.
III. Razões de decidir
3. A exequente integrava a administração direta da carreira fazendária do DF nos anos de 1996 e 1997, e era exclusivamente filiada ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva (em 1997).
IV. Dispositivo e tese
4. Acórdão mantido.
5. Recurso desprovido.
TESE: A situação é compatível com o julgamento do IRDR n. 21 do TJDFT, haja vista que a exequente já compunha os quadros da administração direta e o sindicato representativo da exequente era unicamente o SINDIRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1905562, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, j. 19/08/2024.